Tribunal: TJSP
Processo: 0500740-39.2008.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. O Município alega que não houve prescrição, pois utilizou mecanismos legais para localizar o executado e que a sentença violou o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. O Município alega que não houve prescrição, pois utilizou mecanismos legais para localizar o executado e que a sentença violou o procedimento legal da Lei no 6.830/80.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Município de Leme para cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2007.
III. Razões de Decidir.
3. A prescrição intercorrente foi reconhecida, pois o prazo de suspensão de um ano, previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, foi iniciado em 21/06/2013 e encerrado em 21/06/2014, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 21/06/2019 sem citação do executado.
4. A inércia do exequente em dar andamento ao feito justifica a não aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora não foi causada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício após o decurso de seis anos, conforme entendimento do STJ. 2. A inércia do exequente em promover o andamento do feito impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.